Tribunal: TJBA
Processo: 8002981-33.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002981-33.2023.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: JOSE ROMUALDO DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. AÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LC N.º 118/05. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZEND
A
PÚBLICA VERIFICADA. DIVERGÊNCIAS QUANTO AO NOME DO EXECUTADO, VALOR DO DÉBITO E DEMAIS DADOS CONSTANTES DA CDA. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por
abandono da causa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a ocorrência de divergências quanto ao nome do executado, valor do débito e demais dados trazidos em CDA; (ii) avaliar se o município apelante foi intimado para realizar as diligências necessárias ao prosseguimento do feito; (iii) verificar se o município decorreu o prazo sem manifestação.

III. Razões de Decidir

3. “
In casu
”, restou demonstrado que há divergências relativas ao nome e ao endereçamento do executado, bem como quanto ao valor do débito constantes da CDA e exordial da presente execução fiscal.

4. Ademais, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

5. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal do Ente Público apelante para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

6. Desse modo, tendo o exequente restado inerte, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

7. Sentença mantida. Recurso não provido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. Presentes diverg
ê
ncias quanto ao nome do executado e valor constantes em CDA e exordial. 2. Verificada intimação do município apelante para executar as diligências necessárias ao prosseguimento da ação. 3. Ente Municipal quedou-se inerte. 4. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8002981-33.2023.8.05.0004
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e apelado,
JOSE ROMUALDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E